Tribunal: TJPA
Processo: 0009909-79.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009909-79.2017.8.14.0301

APELANTE: ENGTOWER ENGENHARIA LTDA. - ME, ALVES & LOURENCO LTDA - ME, M.C.M CONSTRUCOES LTDA

APELADO: FERNANDA MARYELLE PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0009909-79.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO:
APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE
: M.C.M. CONSTRUÇÕES LTDA

ADVOGADO: MANUEL ALBINO RIBEIRO DE AZEVEDO JUNIOR

ADVOGADO: BERNARDO JOSÉ MENDES DE LIMA

APELANTE
: ALVES & LOURENÇO LTDA – ME

ADVOGADO: MANUEL ALBINO RIBEIRO DE AZAVEDO JUNIOR

ADVOGADO: BERNARDO JOSÉ MENDES DE LIMA

APELANTE
: ENGTOWER ENGENHARIA LTDA – ME

ADVOGADO: MANUEL ALBINO RIBEIRO DE AZAVEDO JUNIOR

ADVOGADO: BERNARDO JOSÉ MENDES DE LIMA

APELADA
: FERNANDA MARYELLE PEREIRA

ADVOGADA: MAIARA CRISTINA GEMAQUE PICANÇO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA PROFERIDA SEM DESPACHO SANEADOR. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO SOBRE PEDIDOS DE PROVA. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE CONFIGURADA. RETORNO À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por M.C.M. Construções Ltda., Engtower Engenharia Ltda. – ME e Alves & Lourenço Ltda. – ME contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por Fernanda Maryelle Pereira, condenando as empresas ao pagamento de aluguéis, devolução de valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a sentença de mérito pode subsistir diante da ausência de decisão de saneamento e da preterição do exame dos pedidos de produção de provas formulados pelas partes, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O CPC/2015, em seus arts. 357 e 370, exige expressamente a prolação de decisão de saneamento e organização do processo antes do julgamento do mérito, sobretudo quando há controvérsia fática e pedidos de produção de provas.

4.

A sentença foi proferida diretamente após a fase de contestação e réplica, sem que o juízo a quo deliberasse sobre a pertinência das provas requeridas pelas partes, notadamente quanto à alegada mora da autora, à validade do termo de confissão de dívida e à devolução de valores.

5.

A ausência de decisão saneadora e de anúncio do julgamento antecipado configura nulidade processual, por violação aos princípios da não surpresa, da ampla defesa e do contraditório, consagrados nos arts. 9º, 10 e 357 do CPC.

6.

Conforme jurisprudência do TJPA e de outros tribunais, o julgamento antecipado sem despacho saneador, quando há requerimentos probatórios pendentes, enseja a anulação da sentença por cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença proferida sem decisão de saneamento e sem apreciação dos pedidos de produção de provas viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, acarretando sua nulidade por cerceamento de defesa.

2.

A ausência de anúncio do julgamento antecipado da lide configura decisão surpresa, vedada pelo ordenamento processual vigente.

3.

Deve ser anulado o processo a partir da fase de saneamento, com retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 6º, 9º, 10, 357 e 370.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Ap. Cív. nº 0805866-34.2021.8.14.0040, Rel. Des. Gleide Moura, j. 08.04.2025; TJPA, Ap. Cív. nº 0801035-74.2020.8.14.0040, Rel. Des. Luana Santalices, j. 28.05.2024; TJMG, Ap. Cív. nº 1.0000.20.565533-5/002, Rel. Des. Antônio Bispo, j. 26.07.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
M.C.M CONSTRUÇÕES LTDA
.,
ENGTOWER ENGENHARIA LTDA.
e
ALVES & LOURENÇO LTDA. – ME,

contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que julgou parcialmente procedente a
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais

movida por Fernanda Maryelle Pereira.

As empresas recorrentes alegam, em síntese, a nulidade absoluta da sentença por ter sido proferida de forma surpresa, sem prévia manifestação das partes acerca da intenção de julgamento antecipado, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação (arts. 6º, 9º e 10 do CPC).

Sustentam a incompetência absoluta da Justiça Comum para julgar pedido de restituição da taxa de evolução de obra, tendo em vista tratar-se de encargo decorrente de contrato de financiamento firmado entre a autora e a Caixa Econômica Federal, empresa pública federal, o que atrairia a competência da Justiça Federal.

Apontam contradição na sentença ao reconhecer, de um lado, a validade do termo de confissão de dívida firmado pela autora e, de outro, considerar que houve mora na entrega do imóvel, o que teria fundamentado indevidamente a condenação ao pagamento de aluguéis e danos morais.

Alegam que não houve inadimplemento das rés, mas sim da autora, que permanece devedora de saldo contratual, razão pela qual a posse do imóvel lhe foi legitimamente condicionada ao pagamento integral.

Argumentam, ainda, que a condenação à devolução da taxa de corretagem é indevida, pois houve prévia informação à compradora e o valor foi pago diretamente à empresa imobiliária responsável pela intermediação, inexistindo participação das rés nesse repasse.

Por fim, requerem a reforma da condenação em danos morais no valor de R$ 15.000,00, sob o fundamento de inexistência de demonstração concreta de abalo psicológico, defendendo que o mero inadimplemento contratual não gera, por si só, direito à reparação moral, salvo em situações excepcionais, o que não teria sido comprovado nos autos.

Nas contrarrazões ao recurso de apelação, Fernanda Maryelle Pereira sustenta, inicialmente, que a Justiça Comum é competente para o julgamento da demanda, rechaçando a alegação das rés quanto à necessidade de intervenção da Caixa Econômica Federal, por esta figurar apenas como agente financiador, sem interesse direto na controvérsia.

Argumenta que o julgamento antecipado não configura decisão surpresa, por estar o processo suficientemente instruído e não haver prejuízo às partes, sendo desnecessário saneamento prévio.

No mérito, defende que o atraso na entrega do imóvel ficou comprovado, já que a entrega deveria ter ocorrido até 2015, enquanto a suposta inadimplência da autora foi suscitada apenas em 2017, o que descaracteriza a mora da compradora e legitima a condenação das rés ao pagamento de aluguéis e indenização por danos morais.

Afirma ainda que houve comprovação do pagamento de aluguéis e que a cobrança da taxa de corretagem foi indevida, dada a ausência de cláusula contratual específica e a violação ao dever de informação previsto no CDC.

Sustenta que os danos morais decorrentes do descumprimento contratual são presumidos (
in re ipsa
), especialmente diante do atraso excessivo, e que a indenização fixada em R$ 15.000,00 é razoável e proporcional.

Ao final, requer o não provimento do recurso e a manutenção integral da sentença, com a condenação das apelantes em custas e honorários advocatícios.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos os requisitos legais de admissibilidade.

O ponto central da controvérsia é decidir se a sentença de primeiro grau deve ser anulada por vício processual, diante da ausência de decisão saneadora e da preterição do exame dos pedidos de provas formulados pelas partes. Em outras palavras, trata-se de avaliar se o juízo de origem violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal ao proferir sentença sem oportunizar a devida instrução probatória.

Eminentes pares,
a preliminar de nulidade da sentença deve ser acolhida.

Abro, no ponto, um parêntese para afirmar que, a despeito do tempo de tramitação do processo– mais de 08 (seis) anos –,
o tempo, por si só, não tem o condão de sanar nulidades.

O ordenamento jurídico tem como fundamentos a legalidade e o contraditório (arts. 5º, incisos LIV e LV, da CF), e estabelece, nos artigos 357 e 370 do CPC, a obrigatoriedade do saneamento do processo e da delimitação das provas admitidas antes do julgamento de mérito.

A jurisprudência já reconheceu reiteradamente a nulidade da sentença proferida sem prévia decisão saneadora, sobretudo quando há controvérsia fática e prova requerida pelas partes, como ilustrado no julgado do e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“EMENTA: APELAÇÃO - NULIDADE POR AUSÊNCIA DE SANEAMENTO - NULIDADE DA SENTENÇA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ATUAÇÃO DO ADVOGADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MULTA IMPUTADA AO LITIGANTE - IMPERTINÊNCIA. Verificada a prolação de sentença sem que tenha sido tomada a providência saneadora, resultando em julgamento que deixa de analisar questões de fato e de direito alegadas pelas partes, deve ser declarada a nulidade do processado, e determinado o retorno dos autos à fase de saneamento e organização do processo. É nula a sentença proferida em descompasso com o art. 489, in fine, do Código de Processo Civil . A litigância de má-fé somente se configura quando provada a prática dolosa de um dos atos arrolados no art. 80, in fine, do Código de Processo Civil”.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50009935820208130344 1.0000 .20.565533-5/002, Relator.: Des.(a) Antônio Bispo, Data de Julgamento: 26/07/2024, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/07/2024).

No caso dos autos, constata-se que, após a fase de réplica e reconvenção, o feito foi remetido diretamente à conclusão e sentenciado sem qualquer despacho saneador. Tal proceder configura grave ofensa ao art. 357 do CPC, que impõe ao juiz o dever de organizar o processo e deliberar sobre a produção de provas, inclusive quanto à distribuição do ônus probatório e à pertinência da instrução.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ANULOU A SENTENÇA EM RAZÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA PROFERIDA SEM DESPACHO SANEADOR. FALTA DE ANÚNCIO DO JULGAMENTO ANTECIPADO. NULIDADE DECORRENTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – Em caso de sentença prolatada sem qualquer despacho saneador ou anunciador do julgamento antecipado, tem-se sua nulidade por cerceamento de defesa, vide decisão surpresa; II – Nessa circunstância, impertinente saber se as provas oferecidas nos autos são ou não suficientes para o deslinde da demanda, vide que a nulidade decorreu do procedimento adotado em inequívoca discordância ao CPC/2015; III – Agravo interno conhecido e não provido”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805866-34.2021.8.14.0040 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/04/2025).

.
.......................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 679 DO CPC. OS EMBARGOS PODERÃO SER CONTESTADOS E APÓS SEGUIRÃO O PROCEDIMENTO COMUM. ERROR IN PROCEDENDO CONSTATADO IN CASU. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO”
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08010357420208140040 19809632, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 28/05/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

Além disso, observa-se que os pedidos de produção de prova – notadamente aqueles relacionados à comprovação da mora das apelantes, dos pagamentos realizados e da validade do termo de confissão de dívida – não foram objeto de deliberação expressa pelo Juízo
a quo
, o que caracteriza vício processual insanável.

Conclui-se, assim, que a sentença merece ser anulada, com o retorno dos autos à origem, para que o Juízo a quo profira decisão de saneamento, examine os pedidos de prova apresentados, e viabilize a adequada instrução do feito, em observância ao devido processo legal.

Ante o exposto,
acolho a preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, para anulá-la integralmente
, determinando o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja realizada a fase de saneamento e instrução, com a devida apreciação dos pedidos de produção de provas formulados pelas partes.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 03/09/2025